Tribunal: TJBA
Processo: 8148066-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148066-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: THAIZ CARVALHO ROMAN

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E COERENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela Unimed Nacional – Cooperativa Central, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso ou contraditório nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos embargos de declaração para reexame da condenação por danos morais anteriormente imposta à operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões, pois tendo a embargante alegado que o acórdão impugnado fora omisso e contraditório, o recurso interno é cabível, sendo que a ausência do vício alegado culminará na rejeição dos embargos e não na ausência de conhecimento do recurso.

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e coerente os fundamentos que levaram à exclusão da indenização por danos morais, ao concluir que não restou demonstrada, por meio idôneo de prova, a negativa de custeio do tratamento psicológico virtual.

6. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão do acórdão e intento de reexame da matéria, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº.
8148066-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
THAIZ CARVALHO ROMAN
e
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA